Tribunal: STF
Processo: CJ 6317
Classe: CJ
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-19
Data de publicação: 1981-11-19

Ementa:
Conflito de Jurisdição. Havendo os juízes de comarcas situadas em Estados-membros diversos acolhido os pronunciamentos dos órgãos dos Ministérios Públicos respectivos, no sentido da incompetência de seus Juízos, o conflito que se estabelece é de jurisdição e não de atribuições entre órgãos do Ministério Público de Estados diferentes. Competência do Tribunal Federal de Recursos, para julgar  o conflito negativo de jurisdição (Constituição, art. 122, I, letra e). Não conhecimento do Conflito e remessa dos autos ao Tribunal Federal de Recursos.